Tribunal: STF
Processo: AP 2161
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de FELIPE ROSA MARQUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Na Sessão Virtual de 14/3/2025 a 31/3/2025, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra FELIPE ROSA MARQUES, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 2.161-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/5/2025).
Em 18/3/2024, determinei a decretação da prisão preventiva do réu, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares (eDoc.188), efetivada em 5/2/2026 (eDoc.195).
Em 2/3/2026, a defesa de FELIPE ROSA MARQUES solicitou a revogação da prisão preventiva do requerente, ao argumento, em síntese que “o acusado reconhece que houve falhas no cumprimento das condições fixadas e declara ter compreendido a gravidade da infração cometida, comprometendo-se a observar integralmente quaisquer determinações judiciais que venham a ser restabelecidas”(eDoc.203).
Em 7/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pela expedição de ofício ao Juízo de Execução Penal de Taubaté/SP a fim de que informe sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca”(eDoc.207).
Em 9/3/2026, indeferi o requerimento e mantive a prisão preventiva de  FELIPE ROSA MARQUES e determinei ao Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP que informasse sobre a disponibilidade de vagas na unidade prisional daquela Comarca (eDoc 209). 
Em 23/3/2026, o Juízo da Vara das Execuções Criminais de Taubaté/SP solicitou informações complementares necessárias para efetivar a transferência do detento FELIPE ROSA MARQUES (eDoc. 219).
Em 6/4/2026, a Defesa de FELIPE ROSA MARQUESargumentou, em síntese que “até a presente data, não há nos autos qualquer informação acerca do cumprimento da referida determinação, tampouco resposta do Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, apesar de já ultrapassado o prazo fixado por este Juízo”, e “Ainda, foi informado que o custodiado se encontra em área de isolamento, sob suspeita de contaminação por gripe influenza, o que agrava ainda mais seu quadro clínico e reforça a precariedade das condições de custódia atualmente enfrentadas”
E, ao final solicitou (eDoc.229):
 
a) seja reiterada, com urgência, a determinação anteriormente expedida ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, para que preste as informações requisitadas, no prazo a ser novamente fixado por Vossa Excelência; 
b) que a reiteração seja realizada com expressa consignação do caráter urgente da medida, diante da condição de réu preso e da situação de saúde relatada; 
c) seja determinada a imediata verificação das condições de saúde e custódia do apenado, com a adoção das providências necessárias para assegurar o acesso ao tratamento médico adequado, inclusive medicação;
 d) subsidiariamente, caso persista a ausência de resposta, sejam adotadas medidas adicionais aptas a garantir o cumprimento da decisão judicial, a fim de viabilizar o regular andamento do feito.
 
Em 13/4/2026, o  Juízo de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP encaminhou resposta ao ofício nº  7662/2026, tendo comunicado que “a Direção do Departamento de Controle e Execução Penal da Secretaria de Administração Penal do Estado de São Paulo apresentou parecer contrário à disponibilização de vaga ao preso FELIPE ROSA MARQUES, fundado na superlotação do sistema carcerário local e inexistência de processos em trâmite neste Estado, envolvendo o detento em questão”(eDocs.234-236).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “indeferimento do pleito de transferência de estabelecimento prisional e pela reiteração da expedição de ofício à Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ, para que preste informações a respeito das condições de saúde do réu e as medidas adotadas para o seu tratamento” (eDoc. 242), o que acolhi e determinei que fosse oficiada a Cadeia Pública José Frederico Marques/RJ, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações a respeito das condições de saúde do réu FELIPE ROSA MARQUES e as medidas adotadas para o seu tratamento de saúde.
Em 27/4/2026, a Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro/RJ encaminhou boletim de atendimento médico (eDocs.250-251). 
Em 29/4/2026, a Defesa de FELIPE ROSA MARQUES apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares cumulado com o pedido de instauração subsidiária de incidente de insanidade mental (eDoc. 252). 
A audiência de instrução desta Ação Penal foi realizada no dia 12/5/2026.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento dos pedidos de revogação ou substituição da prisão preventiva e de instauração de incidente de insanidade mental”.
O réu FELIPE ROSA MARQUES, com 33 (trinta e três) anos de idade, teve a sua prisão preventiva decretada em 18/3/2024, efetivada em 5/2/2026. Portanto, o réu está preso preventivamente há 3 (três) meses e 10 (dez) dias.
 
 É o relatório. DECIDO.
 
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penale o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares, relativas à área de inclusão, área de circulação, fim da bateria e dispositivo desligado.
Além disso, o réu compareceu em Juízo até a data de 25/4/2024, e, em 13/6/2024 foi realizado o desligamento do monitoramento eletrônico, tendo permanecido foragido até a data de sua prisão preventiva.
Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto, notadamente por ter permanecido sem comunicação de uso da tornozeleira.
Além disso, verifica-se dos autos que o médico da UPA do Complexo Penitenciário de Bangu/RJ atestou, em 24/4/2026 que (eDoc.251):
 
 “Ao exame clínico, apresenta-se em bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, anictérico, acianótico, afebril. Aparelhos respiratório e cardiovascular sem alterações ao exame físico. Abdome atípico, flácido, peristáltico, timpânico, avisceromegálico, sem sinais de irritação peritoneal Membros inferiores com pulsos amplos, sem empastamento de panturrilhas e sem edemas Sinais vitais normais.
 CONCLUSÃO: Paciente em boas condições de saúde, no momento do exame clínico, não apresentando sinais de doenças agudas ou crônicas que necessitem de adoção de medidas terapêuticas específicas”. 
 
Nesse sentido, o pedido de revogação da prisão ou até mesmo concessão de prisão domiciliar carece de viabilidade. Igualmente, com relação ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, não se constata dos autos qualquer elemento que possa apontar para a situação de inimputabilidade do réu.
Sobre a questão, outro não é o posicionamento da Procuradoria-Geral da República (eDoc.286):
 
“A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (arts. 282, § 6º, e 319, do CPP).
 No caso, a prisão preventiva decretada teve como fundamento o descumprimento de medidas alternativas, nos termos do art. 312, § 1º do CPP. Após a determinação de monitoramento eletrônico, Felipe Rosa Marques foi devidamente cientificado das obrigações que assumia com o uso da tornozeleira, dentre elas, a de informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração e recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente. Apesar disso, descumpriu diversas vezes as medidas cautelares fixadas. Assim, é lícito concluir que as medidas diversas da prisão não são suficientes para a preservação da ordem pública no caso do réu, na medida em que já foram descumpridas em momento anterior.
Além disso, o médico da UPA do Complexo Penitenciário de Bangu/RJ atestou, em 24.4.2026, que Felipe Rosa Marques goza de boa saúde, não apresentando sinais de doenças agudas ou crônicas que necessitem de adoção de medidas terapêuticas específicas12 . A documentação, portanto, não apontou cenário urgente que motive a revogação da segregação cautelar ou mesmo a concessão de prisão domiciliar.
Quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, a defesa alega que o requerente possui problemas psicológicos, mencionando transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), esquizofrenia e possível transtorno bipolar.
 A inimputabilidade pode advir da constatação de que o autor do fato era, ao tempo da prática da infração penal, parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como pode sobrevir à prática do delito. Na primeira hipótese, concluindo a perícia pela irresponsabilidade penal na data do ato criminoso, a persecução penal prossegue com a presença do curador, ao passo que, na segunda, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça, conforme disciplinam os arts. 151 e 152 do Código de Processo Penal. 
Na espécie, os prontuários médicos apresentados pela defesa não indicam episódio suficientemente relevante para gerar dúvida razoável a respeito da imputabilidade do réu Felipe Rosa Marques. Embora a petição mencione esquizofrenia, o diagnóstico médico não consta dos documentos apresentados. Desse modo, não há justificativa suficiente para a instauração de incidente de insanidade mental.
 
Assim,  a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.
Diante do exposto, com base no art. 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO os requerimentos formulados e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE ROSA MARQUES(CPF nº 414.319.118-01).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente